Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-32.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de repetição de indébito com pedido de danos morais. Recurso inominado. Fraude. Cartão de crédito. Reconhecida pela sentença. Repetição de indébito. Impossibilidade. Danos morais. Ausência. Não provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial para: a) declarar inexigibilidade o débito no valor de R$ 4.000,00 e determinar a exclusão da compra não reconhecida, realizada no 15.10.2024 e lançada no cartão de crédito final 2384, em nome da requerente, na fatura de novembro de 2024 e b) condenar o requerido a restituir à requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso e juros de mora mensais, consoante taxa legal estabelecida nos termos do artigo 406, § 1o e § 3o do Código Civil, a contar da citação.
2. Em suas razões recursais (ID 73043357), a autora alega que restou demonstrado na sentença que o réu agiu com evidente negligência em um contexto em que a fraude praticada pelos estelionatários era, nas palavras do respeitável Juiz, “facilmente perceptível pelo réu”, e que, portanto, a parte ré agiu com negligência nos deveres de evitar a fraude. Afirma que o réu, mesmo ciente que a transação se tratava de um golpe, cobrou o valor de R$ 4.000,00 na fatura da autora, configurando assim evidente má-fé. Todavia, ainda segundo a recorrente, mesmo com todas as evidências reconhecidas na sentença, o juízo decidiu por não seguir o código de defesa do consumidor, que traz em seu art. 42, parágrafo único, que em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a repetição do indébito em dobro. Aduz que, embora a fraude bancária, por si só, não configure dano moral, ele pode ser presumido nos casos em que o golpe decorrer do acesso dos criminosos a dados sigilosos da vítima que estavam sob responsabilidade do banco. Pontua que, no entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.187.854, essa sensação de insegurança vai além do mero dissabor. Sustenta que o recorrido tinha total responsabilidade de garantir a segurança bancária e que agiu com negligência, trazendo insegurança e expondo dados da cliente a criminosos que poderão usá-los, inclusive, para outros fins. Diz que houve desrespeito à LGPD e ao princípio da segurança. Ao final, requer: a) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; b) o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de condenação da ré em restituir os valores em dobro, quantia essa que equivale a R$ 8.000,00 e c) a reforma da sentença para que seja reconhecida a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro em razão das informações e documentos apresentados pela recorrente, especialmente o contracheque do INSS de ID 74366928, o qual demonstra os proventos módicos recebidos pela autora.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 73044412) pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber: a) se deve haver condenação da parte ré ao pagamento de indébito do valor da compra reconhecida como fraudulenta pela sentença e b) se foram configurados danos imateriais.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Compulsando os autos, verifica-se que foi realizada uma compra com utilização do cartão de crédito da autora no dia 03/11 no valor de R$ 4.000,00 (ID 73043335, pág. 5), a qual foi reputada como fraude bancária pela sentença recorrida. Desse modo, o mérito recursal se limita à possibilidade de condenação da ré ao pagamento de indébito e de reparação por danos morais.
8. Na forma do parágrafo único do art. 42, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Na espécie, os elementos dos autos indicam engano justificável, porquanto considerando que a cobrança indevida se baseou em contrato decorrente de fraude. Assim, a restituição deve corresponder de forma simples do que se pagou em excesso.
9. Nesse sentido: “(...) 16. Conclui-se, assim, que o contrato de mútuo e as transferências financeiras ocorreram mediante fraude, e, na forma do parágrafo único do art. 42, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Na espécie, os elementos dos autos indicam engano justificável, porquanto considerando que a cobrança indevida se baseou em contrato e transferências fraudulentas. Assim, a restituição deve corresponder de forma simples do que se pagou em excesso. (...) (Acórdão 1796067, 07044660920238070005, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)”.
10. De outro lado, destaca-se que o dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima. Embora os fatos descritos pela autora tenham causado aborrecimentos, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória ou de que o fato repercutiu em grave prejuízo, de modo a desencadear em reparação por dano moral. Em que pese a argumentação no sentido de exposição de dados da autora, não há nos autos qualquer prova nesse sentido. Assim, não subsidia a reparação por danos morais, por inexistir violação aos direitos da personalidade. Ademais, os dissabores vivenciados pela parte autora decorreram de fraude de terceiro, da qual o banco réu também foi vítima. A autora não comprovou, ainda, que a fraude impossibilitou a realização de atividades financeiras cotidianas.
11. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: "A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. Assim, a caracterização do dano moral não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista. 4.1. Na hipótese retratada nos autos, a Corte local destacou que não houve dano maior que repercutisse na honra objetiva e subjetiva da parte agravante, a ensejar a reparação pecuniária, tendo frisado se tratar de mero aborrecimento." AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP - Ministro Marco Aurélio Bellizze - STJ)
12. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e não provido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/1995, observada a gratuidade de justiça a ela deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 42; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP - Ministro Marco Aurélio Bellizze – STJ. TJDFT: Acórdão 1796067, 07044660920238070005, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.